Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731692-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 62409869, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A agravante interpôs agravo interno no ID 63342677, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 63395276. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora